Tribunal: TJMT
Processo: 1030734-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030734-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), JEVANIHARA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 027.140.461-26 (EMBARGADO), M. R. S. P. - CPF: 097.874.281-81 (EMBARGADO), JEVANIHARA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 027.140.461-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CÍVEL
. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões que justifiquem sua modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma detalhada as questões postas em debate e fundamentou a decisão com base no ordenamento jurídico aplicável e na jurisprudência consolidada, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade.

4. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão esteja fundamentada nos aspectos essenciais para o julgamento.

5. Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da causa, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:
“
A oposição de Embargos de Declaração exige a demonstração de omissão, obscurida
de, contradição ou erro material, não sendo cabível para simples rediscussão do mérito
.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 494 e 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S.A.
em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito
Privado
no id. 264773764
, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o custeio do tratamento multidisciplinar do embargado, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica.

Em suas razões recursais
,
o

e
mbargante
alega que a decisão embargada contém omissão quanto a três aspectos: 1)
necessidade de que o tratamento seja realizado por profissionais habilitados na área da saúde
; 2)
inexistência de cobertura para atendimentos domiciliares ou em
ambiente

escolar
; e, 3)
necessidade de que o tratamento seja realizado dentro da rede credenciada ou, em caso de reembolso, que este se dê dentro dos limites contratuais
.

Nesses termos, requer o
provimento
dos Embargos para sanar
tais

omissões
(id.
267267759
)
.

Não foram apresentadas
contrarrazões
pelo embargado
(id.
269703763
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Os
Embargos de Declaração
opostos

busca
m

sanar omissão
no
acórdão
embargado
,
especificamente quanto

à exigência de profissionais habilitados para o tratamento, à ausência de cobertura para atendimentos domiciliares ou escolares e à necessidade de observância da rede credenciada ou dos limites contratuais de reembolso.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

O acórdão embargado analisou de forma detalhada as questões postas em debate e fundamentou a decisão com base no ordenamento jurídico aplicável e na jurisprudência consolidada sobre a matéria, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

A decisão embargada
destacou expressamente que o plano de saúde deve custear os tratamentos indicados na prescrição médica, independentemente da metodologia adotada, desde que realizados por profissionais devidamente qualificados. Assim, o acórdão
não foi omisso
.

O acórdão afirmou q
ue a recusa do plano de saúde ao custeio do tratamento indicado pelo médico assistente, com base na alegação de que o atendimento não está previsto no rol da ANS ou que deveria ocorrer exclusivamente em ambiente ambulatorial, é abusiva. Destacou-se, ainda, que
o rol da ANS é meramente exemplificativo e que o método terapêutico indicado pelo profissional de saúde deve ser respeitado
.

Dessa forma, a decisão embargada abordou suficientemente a questão,
afastando a necessidade de qualquer complementação.

Cumpre ressaltar que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos trazidos pelas partes, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissões ou contradições, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros
materiais, e
após
acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados
.

Registro que a
análise exauriente da matéria se dará no julgamento de mérito da ação principal, não cabendo
neste
s
Embargos de D
eclaração
.

Por essas razões,
NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025